Tribunal: TJPA
Processo: 0807728-34.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807728-34.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALIZADO. EXAME E TRATAMENTO CIRURGICO CASO NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
A análise do presente recurso restringe-se em verificar acerca da presença dos requisitos necessários da concessão da tutela de urgência, ou seja, a existência de elementos indicadores da verossimilhança das alegações do requerente/agravado, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;

2

Como é cediço, todo cidadão tem direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (
lato sensu
) patrociná-lo, conforme determinam o art. 196 da Constituição Federal e o art. 263 da Constituição do Estado.

3
Assim, resta inequivocamente presente o perigo de dano e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, além do receio de ineficácia do provimento final, caso a medida seja alcançada somente no julgamento do mérito da ação, dada a gravidade da doença que acomete o paciente.

4
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra decisão liminar do MM. Juízo de Direito da referid comarca, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0800320-67.2019.8.14.0072) manejada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do ora agravante e do Estado do Pará.

A decisão agravada deferiu a antecipação da tutela
inaudita altera pars
, para determinar que os entes públicos requeridos, solidariamente, providenciassem ‘tratamento médico adequado à paciente Luzia Coelho de Oliveira, incluindo consulta com médico especializado, exame de videolaparoscopia, e, se necessário, procedimento cirúrgico durante o período que for necessário ao seu tratamento, sem olvidar da realização do efetivo transporte a esses locais.

Irresignado, o Município de Medicilândia interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a declaração de nulidade ou a reforma da decisão vergastada.

Em decisão Monocrática de ID nº 2254555, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais no ID nº 2359216, onde pugna pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou no ID nº 2491405, onde ratificou as contrarrazões ofertadas pelo Procurador de Justiça do juízo singular.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

É cediço que o Agravo de Instrumento é recurso de cognição sumária, cabível para reformar a decisão interlocutória apenas quando comprovada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Ab initio
, é crucial destacar os requisitos para a concessão de tutela de urgência previstos na art. 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Observa-se, portanto, que para concessão da tutela de urgência, há necessidade da evidente probabilidade de direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em decorrência da demora, não sendo possível o deferimento da medida quando estiver presente apenas um dos requisitos. Assim, ainda que exista
fumus boni iuris
, se não comprovado o
periculum in mora
não se está diante de uma situação apta a concessão da tutela pleiteada.

Compulsando os autos, verifica-se que não merece prosperar o recurso
sub examine
, porquanto a decisão interlocutória está correta e justa em relação aos indícios apresentados em 1º grau:

A priori
, ressalto que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão proferida pelo Juízo
a quo
. Desta forma, resta incabível, nessa espécie recursal,
a análise do mérito da Ação
, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do Juízo de 1º grau e ao princípio constitucional do juiz natural.

De plano, verifica-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, ou seja, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Por conseguinte, os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garantir à todos a Saúde.

O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os mesmos.

No mais, o direito fundamental do indivíduo à saúde, que engloba o dever dos entes políticos ao fornecimento gratuito de medicamentos e outros recursos necessários ao seu tratamento, vem reiteradamente sendo reconhecido pelo Tribunais Superiores, conforme o julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL.

LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia emergencial indicada na Inicial.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ.

4. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz (art. 131 do CPC) consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos sua devida valoração.

5. A avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas e a fundamentação da decisão demandam, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontram óbice na Súmula 7/STJ.

6. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, não haver o cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

7. No tocante à ofensa aos arts. 15 e 16 da LC 101/2000, não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide, por analogia, a Súmula 282/STF.

8. Apesar de terem sido invocados dispositivos legais, o fundamento central da matéria objeto da controvérsia é de cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF.

9. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 413.860/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 06/03/2014).

Dessa forma, a suspensão dos efeitos da tutela antecipada concedida causaria inevitáveis prejuízos a paciente, afetando um bem fundamental, qual seja, a saúde. Trata-se de situação excepcional que deve prevalecer sobre qualquer argumento ou regra que torne o mesmo inviável.

Ademais, verifico o
periculum in mora
inverso, ou seja, o deferimento do efeito suspensivo pode causar lesão grave e de difícil reparação à representada, vez que iria ficar sem o direito ao fornecimento
do tratamento médico e/ou cirúrgico
, causando-lhe graves danos à sua saúde, sendo um direito básico e necessário para a vida do cidadão.

Desse modo, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a decisão ora vergastada na integralidade.

É como
voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

JUIZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

RELATORA

Belém, 21/07/2020